Tribunal: TJES
Processo: 0007569-30.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Não havendo provas que infirmem a alegada hipossuficiência da apelante, rejeita-se a impugnação a tal título eriçada.

2 – Uma vez que o procedimento cirúrgico do filho da apelante foi efetivamente realizado pelo médico que o acompanha e devidamente indicado na inicial, bem como que há comprovante de pagamento dos serviços médicos pela demandada, não há como justificar a manutenção do processamento do presente feito, eis que evidente a ausência de interesse da parte postulante.

3 – Apelação desprovida.

Vitória, .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007569-30.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIVALDETE GONCALVES BASTOS e outros

APELADO: CLUB BABY PEDIATRIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Não havendo provas que infirmem a alegada hipossuficiência da apelante, rejeita-se a impugnação a tal título eriçada.

2 – Uma vez que o procedimento cirúrgico do filho da apelante foi efetivamente realizado pelo médico que o acompanha e devidamente indicado na inicial, bem como que há comprovante de pagamento dos serviços médicos pela demandada, não há como justificar a manutenção do processamento do presente feito, eis que evidente a ausência de interesse da parte postulante.

3 – Apelação desprovida.

Vitória,09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC.(ID. 14724767)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois a sentença contrariou acórdão transitado em julgado que determinou o pagamento dos honorários médicos na conta da Associação de Urologia do Espírito Santo; que é parte legítima para executar o crédito, por ser beneficiária direta da decisão, e que o pagamento realizado pela SAMP a terceiro estranho ao processo não acarreta o cumprimento da obrigação; que a sentença recorrida carece de fundamentação adequada, afrontando o art. 489, §1º, IV, do CPC. (ID. 14724768)

Contrarrazões em que a recorrente impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor da recorrente e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo. (ID. 14724772)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em relação à gratuidade da justiça, anoto que,
“[...]De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...] Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.[...]” (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Assim, caberia à parte recorrida ao impugnar a benesse deferida em favor da apelante apresentar provas mínimas para sustentar sua impugnação, o que não logrou demonstrar, motivo pelo qual rejeito de pronto a impugnação apresentada.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, saliento que a recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, a fim de obter o custeio de procedimento cirúrgico (postectomia parcial) para seu filho com o Dr. Marco Antônio Comper de Souza (CRM - ES 8190), o que foi deferido desde a medida liminar proferida às fls. 33/37, dos autos.

Em que pese ter sido pedido expressamente que o pagamento dos honorários médicos deveria ser feito mediante depósito de quantia em favor da Associação de Urologia do Espírito Santo, certo é que no curso da lide, a demandada comprovou a satisfação da obrigação mediante
“[...]depósito na conta da empresa do médico que a acompanhava, Dr. Marco A. Comper de Souza[...]”
.

Nesse contexto, anuo com o entendimento externado pelo juízo ao concluir que,
“[...]pretender a execução do comando liminar quanto ao depósito na conta da Associação, quando a cirurgia já foi realizada e os honorários pagos ao médico que efetivamente prestou o serviço, representa verdadeiro desvirtuamento da tutela jurisdicional pretendida. Isso porque o depósito na conta da Associação não constituía um fim em si mesmo, mas apenas meio para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico. Ademais, a exequente carece de legitimidade para executar em nome próprio honorários médicos que seriam devidos a terceiro (Associação de Urologia do ES), especialmente considerando que não comprovou ter arcado com qualquer despesa a este título e que a cirurgia foi efetivamente realizada.”

Ora, uma vez que o procedimento cirúrgico do filho da apelante foi efetivamente realizado pelo médico que o acompanha e devidamente indicado na inicial, bem como que há comprovante de pagamento dos serviços médicos pela demandada, não há como justificar a manutenção do processamento do presente feito, eis que evidente a ausência de interesse da parte postulante.

Ademais, considerando que o Dr. Marco Antônio Comper de Souza recebeu o valor pago pela recorrida que corresponde aos honorários médicos por ele cobrados, e, ainda, que não houve prejuízo para a recorrente ou seu filho, correta a sentença impugnada ao declarar extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.